Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-36.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE VENDA DE IMÓVEL DE FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE OU VANTAGEM MANIFESTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU BENEFÍCIO AOS INFANTES. PATRIMÔNIO A SER PRESERVADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de expedição de alvará judicial para venda de imóvel pertencente aos filhos menores, sob o fundamento de que a medida seria prejudicial aos interesses dos infantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alienação de imóvel pertencente aos menores atende ao requisito legal de necessidade ou de evidente interesse da prole, apto a justificar a concessão do alvará judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.689 do Código Civil atribui aos pais a administração e o usufruto dos bens dos filhos, impondo-lhes o dever de preservação do patrimônio dos menores.
4. Nos termos do artigo 1.691 do Código Civil a alienação de bem imóvel pertencente aos filhos menores requer a demonstração de necessidade ou evidente interesse da prole, e ocorrerá mediante prévia autorização do juiz.
5. A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 3o) consagram os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
6. O pedido inicial da venda do imóvel dos filhos fundamentou-se na utilização do produto da venda para amortização de financiamento imobiliário em nome de terceiro, o que não garante proteção patrimonial aos adolescentes.
7. A alegação de alto custo de manutenção do imóvel não se sustenta diante da possibilidade de locação, que já gera renda mensal relevante, afastando a tese de prejuízo financeiro.
8. A alteração da destinação dos valores apresentada em grau recursal (aquisição de novo imóvel ou aplicações financeiras) não comprova vantagem manifesta, nem foi precedida de avaliação judicial do bem, condição necessária para aferição da proteção patrimonial dos menores.
9. A jurisprudência desta Corte admite a alienação de bens de incapazes apenas em situações de comprovada necessidade ou manifesta vantagem, mediante avaliação judicial prévia e destinação segura dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A alienação de bem imóvel pertencente a menores somente é admitida mediante comprovação de necessidade ou manifesta vantagem, devidamente aferida por avaliação prévia.
2. A destinação do produto da venda do imóvel dos filhos para ppagamnto de financiamento de outro imóvel em nome de terceiros não configura interesse legítimo dos infantes.
3. O princípio do melhor interesse da criança impõe a preservação do patrimônio dos menores quando não demonstrada urgência ou benefício direto a eles.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.689 e 1.691; ECA, art. 3o; CPC, art. 725, inciso VII; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível no 0771657-38.2023.8.07.0016, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26.06.2024, DJe 10.07.2024.
TJDFT, Agravo de Instrumento no 0713365-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 11.12.2024.